Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-91.2023.8.11.0019
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000598-91.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARICE REZER - CPF: 894.273.001-91 (RECORRENTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. REDISCUSSÃO DE DIREITO.OFENSA COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. TEMAS 810/STF E 905/STJ. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DATA DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A sentença recorrida homologou os cálculos, especificando que o índice IPCA seria aplicável até a data de vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, e sem a substituído, a partir de então, pela taxa Selic, conforme os ditames do art. 3o da referida Emenda.

2.
A Recorrente, em suas razões, busca a aplicação da taxa Selic, pois o Recorrido deveria ter
aplicado os juros da poupança e a correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021, e após a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, de acordo com a Emenda Constitucional no 113 de 2021

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por contra decisão monocrática que proveu o recurso da agravada para determinar o envio do processo a contadoria judicial para: (i) descontar as verbas já pagas e comprovadas pelo executado; e (ii) calcular as verbas que não foram pagas pelo executado com os devidos acréscimos legais, aplicando os juros da poupança e a correção monetária pelo IPCA-E até 12/2021, e após a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, de acordo com a Emenda Constitucional no 113 de 2021.

Sustenta, em linhas gerais, a discussão sobre os cálculos e requer a suspensão do feito sobre alegação de matéria de direito Julgamento final da reclamação n.o 1030959-17.2024.8.11.0000, que tramita na Seção de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ex vi do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas o presente feito, já que será enviado a contadoria do juízo, fica prejudicado as matérias aventadas em sede de Agravo Interno.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A suspensão do feito sobre alegação de matéria de direito Julgamento final da reclamação n.o 1030959-17.2024.8.11.0000, que tramita na Seção de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ex vi do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, não tem nenhuma determinação advinda do processo para que este feito seja suspenso, portanto indeferido tal pedido.

Sobre a matéria do direito alegado tanto no agravo interno e na reclamação, este já transitou em julgado, portanto, restando precluso o direito, a sentença já decidiu acerca da matéria, sendo necessário apenas o seu cumprimento, e o recurso inominado que decorreu este agravo, foi de sentença na fase de cumprimento, impedindo sua reanálise em recurso agravo interno e não cabendo recurso adesivo neste rito, tal argumento não foi utilizado na sentença impugnada, bem como não foi objeto de discussão nos autos, pelo que ausente interesse recursal neste ponto, tendo em vista que as alegações do agravante foram feitas em contrarrazões de recurso inominado na fase de cumprimento de sentença.

Já sentença recorrida homologou os cálculos, especificando que o índice IPCA seria aplicável até a data de vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, e sem a substituição, a partir de então, pela taxa Selic, conforme os ditames do art. 3o da referida Emenda, e a decisão monocrática determinou a remessa do processo à Contadoria.

A Emenda Constitucional n.o 113/2021, em seu artigo 3o, estipula que, nas condenações da Fazenda Pública, os juros de mora e a atualização monetária devem ser calculados exclusivamente com base na taxa Selic, a partir da sua vigência, de forma acumulada e única, até o efetivo pagamento, aplicando-se ainda que não tivesse ocorrido a citação do ente. Esse dispositivo é de eficácia plena e imediata, tratando-se de norma de ordem pública que não está sujeita à preclusão, tampouco à coisa julgada, conforme reconhecem o Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).

Dessa forma, considerando que os consectários legais integram o pedido (CPC, art. 322, § 1]) e que constituem matéria de ordem pública, impõe-se a adoção da taxa Selic, a partir de 09/12/2021 até o efetivo pagamento, independentemente de trânsito em julgado ou de marco inicial relacionado à citação. Esse entendimento visa à uniformidade e adequação das decisões judiciais aos comandos constitucionais e infraconstitucionais estabelecidos.

O termo inicial da Taxa Selic coincide com a data da constituição do direito, pois tem como finalidades a atualização monetária e a remuneração do capital. O cumprimento de sentença postulado, conforme planilha apresentada, atualiza o valor das férias e não acrescenta a taxa Selic somente
a partir de 01/12/2021.
No presente caso, embora o direito reivindicado e reconhecido em juízo refira-se ao
período de 2019 a 2023
, a taxa Selic não foi aplicada a partir da EC 113/2021, estando errado o cálculo de liquidação de sentença.

Jurisprudência consolidada pelas turmas recursais do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. TERMO
INICIAL DE INCIDÊNCIA DA
TAXA SELIC. DATA
DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos etc. Trata-se de embargos
à execução, insurgindo-se quanto
ao cálculo, sustentando que a contadoria judicial se equivoca na base de cálculo das férias e do 1/3 constitucional, visto que utilizou o valor total de vantagens como referência, inclusive, incluindo valores de rubricas pagas de competência de meses diferentes, como, por exemplo, no caso do holerite 11/2019, vínculo 02. Ademais, não seria correto aplicar a
taxa SELIC a partir de 12/2021
, vez que a citação apenas ocorreu posteriormente, por isso os valores devem ser atualizados
pelo IPCA-E até a data da citação (constituído a mora) e, após, incidirá a taxa SELIC
. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei no. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos são tempestivos, recebo-os para análise. No mérito, procede a observância do executado, quanto à corretas referência de base de cálculo, sendo vedado, por óbvio, incluir valores de rubricas pagas de competência de meses diferentes, como, por exemplo, no caso do holerite 11/2019, vínculo 02 – Num. 144019695. Contudo, quanto a forma de atualização/juros proposta pelo executado, não prosperam, eis que a EC n. 113/2021, para além de estabelecer a
taxa Selic como índice de atualização
monetária e juros de mora, a partir de 12/2021, o determinou a partir de sua vigência. No julgamento do ARE 1461319 (STF - Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19-12-2023, reportando-se, inclusive ao RE 1.437.482, foi relatado que a Fazenda Pública, igualmente, pleiteava: A) “a
taxa SELIC engloba tanto os juros
como a correção monetária, porém, os juros são cabíveis apenas após a citação, logo, descabida a determinação de incidência da
taxa SELIC a partir da data em que a verba era devida (29/12/2021), pois estaria o Agravante arcando com correção monetária e juros antes da citação, o que não se admite” (fl. 13, e-doc. 32); B) “pleiteou em seu Recurso Extraordinário fosse determinada a incidência apenas da taxa SELIC, porém, a partir da citação (07/02/2022), e não da data em que o pagamento deveria ter sido feito, haja vista, repita-se, abranger tanto juros como correção monetária” (fl. 13, e-doc. 32). Não obstante, uma vez mais o Pretório Excelso reconheceu que a EC 113
/2021, determinou a
aplicação da Selic a partir de sua vigência. Com isso, irresignáveis os cálculos quanto a atualização/juros. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, fazendo-o com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, com o que determino
a correção dos cálculos, vedando a utilização do valor total de vantagens como referência, inclusive, incluindo valores de rubricas pagas de competência de meses diferentes, como, por exemplo, no caso do holerite 11/2019, vínculo 02, consoante esclarecimento de Num. 144019695. Apresentado o valor correto, manifestem as partes e conclusos para homologação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, datação do sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito ". 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada sustentando que os juros devem incidir apenas a partir da citação e não do início da vigência da EC 113/2021. Requereu o provimento do recurso para retificar o termo inicial dos encargos moratórios. 3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença. 4. Termo inicial
da Selic. O termo inicial da Taxa Selic coincide
com a data da constituição do direito, pois tem como finalidades a atualização monetária e a remuneração do capital. O cumprimento de sentença postulado no ID 220318699/PJe2, conforme planilha apresentada no ID 220318700/PJe2, atualiza o valor das férias e acrescenta a
taxa Selic som
ente a partir de 1/12
/2021. No presente caso, embora o direito de férias
reivindicado e reconhecido em juízo refira-se ao período de 2018 a 2022, a
taxa Selic somente
foi aplicada a partir da EC 113/2021, estando correto o cálculo de liquidação de sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do valor exequendo, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito - Relator (N.U 1015911-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. FLUÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No tema dos consectários legais envolvendo as condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, os juros e a correção monetária serão exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic).
2. Nesse sentido: STF, RE 1437482 AgR, Relator(a): Ministra Cármem Lúcia, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.902.479/SP, Relator(a): Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1021112-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o Tema 916 do STF e com a legislação autorizativa do Estado de Mato Grosso.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025